Tribunal: TJMT
Processo: 1022320-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022320-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SIDENY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 328.925.351-15 (AGRAVADO), DILSON FLAUSINO DA SILVA - CPF: 441.782.391-04 (AGRAVADO), ENESO FLAUZINO DA SILVA - CPF: 001.386.631-14 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 328.923.901-25 (AGRAVADO), SIMAO ALVINO DA SILVA - CPF: 025.868.601-44 (AGRAVADO), ALANCARDEC GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 931.757.281-20 (AGRAVADO), LUCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 211.416.491-87 (AGRAVADO), MARCIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 025.687.611-80 (AGRAVADO), VALDECIR TAFAREL - CPF: 017.467.201-23 (AGRAVADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE RÉUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PROSSEGUIMENTO PARCIAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E
PROPTER REM
. CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO EM RELAÇÃO AOS RÉUS VIVOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a suspensão total da ação civil pública ambiental, em razão do falecimento de três dos réus, até a regularização da sucessão processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento parcial da ação civil pública ambiental quanto aos réus vivos e regularmente citados, inclusive com a realização de perícia técnica, enquanto permanece suspenso o processo em relação aos réus falecidos sem sucessores habilitados.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo é cabível em relação aos réus falecidos, conforme arts. 110 e 313, §1º, do CPC, para garantir o contraditório e a ampla defesa dos sucessores.

4. O direito ambiental é de natureza difusa, indisponível e imprescritível, impondo máxima efetividade à tutela jurisdicional.

5. A responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e
propter rem
, permitindo o prosseguimento da ação quanto aos réus vivos.

6. A produção da prova pericial é compatível com o contraditório posterior dos herdeiros, não ensejando nulidade.

7. A intimação do advogado que representava os réus falecidos para informar dados dos sucessores é medida razoável, à luz do princípio da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "É legítima a suspensão parcial da ação civil pública ambiental apenas em relação aos réus falecidos cuja sucessão processual não foi regularizada, sendo possível o prosseguimento do feito quanto aos réus vivos, inclusive com a produção de prova pericial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LXXVIII; art. 225; CPC, arts. 6º, 110, 313, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1026548-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos do Ação Civil Pública por danos ambientais de nº 0000685-80.2012.8.11.0106, que, em razão do falecimento de três requeridos (Eneso Flauzino da Silva, João Batista da Silva e Simão Alvino da Silva), determinou a suspensão do feito para que o Ministério Público adote as providências necessárias localização e citação do espólio, sucessor ou eventuais herdeiros dos falecidos.

Aduz o recorrente que, a decisão objurgada carece de fundamentação idônea, em violação ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta que, inexiste possibilidade de cumprimento da determinação judicial, uma vez que não possui os dados dos herdeiros dos réus falecidos e já realizou diligências complementares no sistema PJe sem sucesso.

Argumenta que, existe possível estratégia protelatória por parte dos réus com a paralização processual, chancelada indevidamente pelo juízo de origem.

Assevera que, a decisão objurgada viola o interesse público ambiental e aos princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual.

Assegura que, é possível o prosseguimento da instrução processual, já que nem todos os requeridos faleceram.

Verbera que, vislumbra-se urgência na realização da perícia técnica na área e demais provas, com o objetivo de apurar responsabilidades e viabilizar a reparação de degradação ambiental.

Afirma que, se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial pleiteada na seara recursal.

Ao final pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar o prosseguimento da
Ação Civil Pública nº 0000685-80.2012.8.11.0106, com a realização da instrução processual.

No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo determinar o prosseguimento da ação, bem como para determinar que o advogado da parte falecida informe os nomes e qualificações dos herdeiros.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

Contrarrazoes pelo desprovimento, ao fundamento que que: a) a suspensão do processo é medida necessária diante do falecimento de três réus, nos termos do art. 313, §1º, do CPC; b) a regularização da sucessão processual assegura o contraditório e a ampla defesa dos herdeiros; c) a realização da perícia sem a presença dos sucessores comprometeria a validade da prova e geraria nulidades processuais; d) não há urgência justificada, pois os danos ambientais ocorreram há 15 anos; e) a decisão agravada encontra respaldo legal e respeita o devido processo legal; f) a urgência alegada não justifica o atropelo aos direitos processuais dos herdeiros. Requereu, por fim, a manutenção da decisão que suspendeu o processo.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 302765851, manifestou pelo provimento parcial do recurso, para que seja reformada a decisão agravada tão somente para permitir o prosseguimento da ação civil pública ambiental em relação aos réus vivos e regularmente citados, inclusive com a realização da perícia técnica e demais atos de liquidação cabíveis, mantendo-se suspenso o processo apenas em relação aos réus falecidos cuja sucessão processual ainda não foi regularizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a
ação originária (Ação Civil Pública por danos ambientais de nº 0000685-80.2012.8.11.0106) foi ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
SIDENY GOMES DE OLIVEIRA, DILSON FLAUSINO DA SILVA, ENESO FLAUZINO DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA, SIMAO ALVINO DA SILVA, ALANCARDEC GOMES DE OLIVEIRA, LUCIO PEREIRA DOS SANTOS, MARCIO ROSA DOS SANTOS, VALDECIR TAFAREL.

O objetivo da referida demanda é apurar responsabilidades e viabilizar a reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento irregular de aproximadamente 143,05761 hectares na Fazenda Tamboril, situada no município de Novo São Joaquim/MT, dos quais 62,58432 hectares corresponderiam a suposta vegetação que foi objeto de queimada sem autorização, conforme apurado no Inquérito Civil nº 08/2010.

Durante o trâmite processual, foi noticiado o falecimento de três réus: ENESO FLAUZINO DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA e SIMÃO ALVINO DA SILVA.

Diante disso, o Juízo a quo, nas decisões de IDs 180141705 e 188611770, suspendeu o feito para que o Ministério Público adote as providências necessárias localização e citação do espólio, sucessor ou eventuais herdeiros dos falecidos, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.
A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de prosseguimento da instrução processual em ação civil pública ambiental, especificamente quanto à realização de perícia técnica, não obstante o falecimento de alguns dos réus, cuja sucessão processual ainda não foi regularizada.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 110 do Código de Processo Civil estabelece que "Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º".

Por sua vez, o art. 313, §1º, do mesmo diploma legal, preconiza que: "Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689".

A referida norma visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionalmente garantidos, permitindo que os sucessores do
de cujus
tomem conhecimento do processo e possam exercer adequadamente o direito de defesa que pertencia ao falecido.

Por conta disso, está e. Corte de Justiça, já se manifestou no sentido de autorizar a suspensão do processo em relação aos réus falecidos, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELOS EXECUTADOS – FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO – SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – ACORDOS CELEBRADOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DA LIDE EXECUTIVA SEM A ANUÊNCIA E/OU PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS - SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS QUE RESULTARAM NO PROSSEGUIMENTO
DA DEMANDA E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – EVIDENTE PREJUÍZO À DEFESA DOS HERDEIROS – ATOS PROCESSUAIS DECLARADOS NULOS – DECISÃO AGRAVADA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, impõe-se a realização da sucessão processual (CPC, art. 110), sendo dever do Juiz, nesse caso, suspender o processo e adotar as providências cabíveis (CPC, art. 313, §§ 1º e 2º). 2. Inobservadas as normas legais aplicáveis à situação que se configurou nos autos, restando evidente o prejuízo à defesa dos herdeiros em razão da ausência de intimação válida do Espólio ou dos sucessores do executado falecido para se defender, impõe-se decretar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que deu prosseguimento ao trâmite processual, a fim de que, antes da prolação de qualquer decisão, seja oportunizado a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3 .
É evidente a caracterização de prejuízo processual, advindo da não suspensão do feito e ausência de regularização da representação processual, sendo absolutamente incoerente que a execução prossiga para recebimento de valores inexplicáveis e astronômicos
, cujos cálculos jamais foram questionados, dando azo à utilização do processo como instrumento hábil ao enriquecimento sem causa, em absoluta contrariedade ao princípio da boa-fé processual.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026548-62.2023.8.11.0000, Relator.: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) (grifos nossos)

Todavia, a
suspensão do processo em razão do falecimento de uma das partes, conforme previsto no art. 313, I, do CPC, deve ser interpretada à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoável duração do processo e da proporcionalidade, todos com assento constitucional.

No caso dos autos, conforme mencionado algures, a lide se trata de ação civil pública ambiental, cujo objeto é a reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento irregular ocorrido há aproximadamente 15 anos.

A natureza do direito tutelado - meio ambiente ecologicamente equilibrado - é difusa e indisponível, conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal, o que impõe uma interpretação que privilegie a máxima efetividade da tutela jurisdicional ambiental.

Outrossim, a responsabilidade civil por danos ambientais, segundo pacífica orientação jurisprudencial, é objetiva, solidária e fundada na teoria do risco integral.

Além disso, a obrigação de reparar o dano ambiental possui natureza
propter rem
, podendo ser exigida do atual proprietário ou possuidor e/ou anteriores ou mesmo sucessores, à escolha do credor.

Essas características permitem que a ação seja promovida contra apenas um ou alguns dos corresponsáveis, sem prejuízo da responsabilização integral pelo dano, assegurado o direito de regresso em eventual fase executória.

Nesse contexto, a suspensão total do processo, impedindo inclusive a produção de prova pericial em relação aos réus vivos e regularmente citados, afigura-se desproporcional e contrária ao interesse público na efetiva tutela do meio ambiente, além de violar

os princípios constitucionais da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.

Destarte, a medida adequada, que concilia o respeito às garantias processuais dos sucessores dos réus falecidos com a necessidade de efetividade da tutela ambiental, é a suspensão parcial do processo, apenas em relação aos réus falecidos.

Essa solução encontra respaldo no princípio da economia processual e na instrumentalidade das formas, permitindo o aproveitamento dos atos processuais em relação aos réus vivos, sem prejuízo da posterior integração dos sucessores dos falecidos ao processo, quando devidamente identificados e citados.

Quanto à realização da perícia técnica, observo que sua produção em relação aos réus vivos não prejudica os direitos dos sucessores dos falecidos, que poderão exercer o contraditório quando habilitados nos autos, inclusive com a possibilidade de requerer esclarecimentos ao perito, apresentar quesitos suplementares ou mesmo impugnar o laudo pericial.

Ademais, considerando a natureza do dano ambiental e o tempo decorrido desde sua ocorrência, a realização da perícia técnica mostra-se relevante para a adequada instrução do feito, não sendo razoável condicioná-la à prévia habilitação dos sucessores dos réus falecidos, sobretudo quando o Ministério Público demonstrou ter envidado esforços para localizá-los, sem êxito até o momento.

No que tange ao pedido de intimação do advogado constituído pelos réus falecidos, que continua atuando nos autos, para que informe os nomes e qualificações dos sucessores, entendo que a medida é razoável e encontra amparo no princípio da cooperação processual, insculpido no art. 6º do CPC, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

O advogado que representava os réus falecidos e que continua a atuar no processo em nome dos demais réus possui, presumivelmente, informações sobre os possíveis sucessores de seus ex-clientes, ou ao menos condições de obtê-las com maior facilidade que o Ministério Público.

Sua intimação para fornecer tais dados não configura imposição de ônus excessivo ou desproporcional, mas sim medida que concretiza o dever de colaboração com a administração da justiça.

Ressalte-se que o indeferimento desse pedido pelo juízo a quo, sem fundamentação específica, dificulta sobremaneira a regularização da sucessão processual, impondo ao Ministério Público diligência de difícil ou impossível cumprimento, o que contraria o princípio da razoabilidade e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, tão somente para permitir o prosseguimento da ação civil pública ambiental em relação aos réus vivos e regularmente citados, inclusive com a realização da perícia técnica e demais atos de liquidação cabíveis, mantendo-se suspenso o processo apenas em relação aos réus falecidos cuja sucessão processual ainda não foi regularizada.

Determino, ainda, a intimação do advogado constituído pelos réus falecidos, que continua atuando nos autos, para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, os nomes e qualificações dos sucessores de seus clientes falecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025